Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021937-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI registrado(a) civilmente como NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (AGRAVADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (AGRAVADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (AGRAVADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (AGRAVADO), INNOVARE - ADMINISTRADORA EM RECUPERACAO E FALENCIA SS - ME - CNPJ: 21.828.338/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - CPF: 691.185.409-10 (ADVOGADO), CEZAR LOURENCO BRANCHER - CPF: 780.543.979-68 (ADVOGADO), MARCO AURELHO CASTAGNARO - CPF: 008.736.189-20 (ADVOGADO), NAPOLEAO XAVIER DO AMARANTE - CPF: 003.137.349-68 (ADVOGADO), ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - CPF: 001.787.999-04 (ADVOGADO), CRISTIANO DE AMARANTE - CPF: 005.813.889-76 (ADVOGADO), FRANCIELLA TROMBETTA - CPF: 007.011.089-16 (ADVOGADO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
- HONORÁRIOS
NESSA FASE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - §1º DO ART. 85 DO CPC - FIXAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA APENAS QUANDO EVIDENCIADA LITIGIOSIDADE EXCESSIVA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de o CPC não prever a possibilidade de fixação de honorários na fase de Liquidação de Sentença (§1º do art. 85 do CPC), a jurisprudência, em caráter excepcionalíssimo, o admite, porém, apenas, quando verificada intensa litigiosidade entre as partes nesse procedimento, prolongando demasiadamente a atuação dos advogados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1021937-32.2024.8.11.0000
de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a Liquidação de Sentença para arbitrar em R$ 74.488.144,80, a quantia devida pelo espólio de NERY FUGANTI, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data de 11.05.2022; indeferiu o pedido de ambas as partes para fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação.

Os agravantes alegam que
A magistrada “a quo”, com o devido respeito, ao deixar de fixar honorários de sucumbência por ausência de contenciosidade, considerou apenas os fatos e atos processuais ocorridos e praticados pelas partes litigantes após a decisão de nomeação do novo perito para a realização da 2ª perícia, isto é, o período entre 27/10/2021
a
16/07/2024, deixando de analisar os fatos e atos processuais anteriores, ocorridos dentre 01/06/2015 a 27/10/2021.

Discorrem sobre os atos processuais ocorridos durante a tramitação da Liquidação de Sentença, como a
realização
de perícia
por duas vezes, impugnações pelas partes, interposição de Recursos pelos agravados
e
pedidos de extinção da Liquidação
. Aduz que com base nisso, fica evidente o caráter contencioso do procedimento, o que conduz ao direito à fixação de honorários em seu favor.

Contraminuta apresentada (ID n.
239639695
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agrava
ntes
ajuizaram Ação de Imissão na Posse em desfavor de Nery Fuganti, julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de perdas e danos referentes aos frutos auferidos indevidamente desde a safra 2005/2006 até 2011/2012, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento (art. 475-C do CPC/73).

Em junho de 2015 postularam pela Liquidação Provisória do decisum, e ante a natureza do tipo a ser instaurado pediu a designação de perito para apuração do quantum devido, cujo laudo foi apresentado em novembro daquele ano (id 60885802 - Pág. 137
,1º grau
) e impugnado por ambas as partes (ids 60885802 - Pág. 207
e 60885802
- Pág. 231
, 1º grau
).

O magistrado apontou de ofício suposta divergência da área passível de mecanização e intimou o auxiliar do juízo para prestar esclarecimentos (maio de 2016), o qual indicou que poderia ter ocorrido pequena margem de erro nessa aferição (id 60885802 - Pág. 255
, 1º grau
).

Ambos os litigantes pediram por nova perícia por ausência de intimação (id 60885802 - Pág. 259 e
id 60885802
- Pág. 281
, 1º grau
).

Em abril de 2017 o magistrado deferiu o pedido de nulidade da perícia e determinou que nova fosse realizada, considerando o tamanho da área passível de produção, quantidade de soja por hectare e o valor total do fruto percebido entre 2005/2006
a
2011/2012, que o perito indicasse como apurou o quantum, a fonte e a metodologia de cálculo utilizada, além de fixar juros de mora de 1% desde o ajuizamento da Ação de Imissão de Posse e a correção monetária desde a citação
( id
60885807 - Pág. 241
, 1º grau
).

A esse decisum foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1004855-32.2017.8.11.0000 pelos agrava
dos
, não provido, ao qual foi apresentado Recurso Especial, inadmitido pela
Vice Presidência
, recorrido no Agravo
em Recurso
Especial 1.421.352/MT, não conhecido, cujo Agravo Interno foi não provido.

O perito designou nova data para os trabalhos (28.07.2017), porém, informou-se nos autos o falecimento do de cujus Neri Fuganti. Determinou-se a citação dos herdeiros (id 60885807 - Pág. 331
, 1º grau
) e parte deles manifestaram em novembro de 2017.

O perito agendou a perícia para julho de 2018, remarcada para agosto do mesmo ano.

Determinou-se a regularização da representação processual de alguns herdeiros

José Carlos Fuganti e Carlos Roberto Fuganti pediram a extinção da Liquidação por suposto acordo celebrado nos autos do Inventário de Neri Fuganti (id 60885815 - Pág. 129), pretensão também postulada por Eduardo Nery Fuganti, Cassia
Belivacquea
Fuganti e
Clemes
Maria
Belivacqua
(id 60885815 - Pág. 171), pedido indeferido em 19/07/2021.

Intimado a retornar aos trabalhos periciais, o perito informou não estar mais em condições de prosseguir por questões de saúde, e após concordância das partes, o magistrado designou a empresa Forense
Lab
para apuração dos valores (id 68854979 - Pág. 3 em 17/10/2021
, 1º grau
).

O laudo foi entregue em 16/05/2022 (id 84972174
, 1º grau)
, apontando a condenação em R$ 109.124.150,01.

Os agrava
dos
impugnaram o trabalho, pois não teria considerado os custos fixos de um empreendimento agrícola para produção e pediram que retornassem ao expert para manifestação.

Os agrava
ntes
pediram apenas esclarecimentos sobre o valor da venda dos grãos ter sido apurado em março para a soja e setembro para o milho, ao invés da média anual. O perito ratificou o quantum encontrado (id 95582113 - Pág. 6, em 20/09/2022
, 1º grau
).

Os agrava
dos
apontaram que os dados informados pelo perito ainda não estariam claros, e pediram por nova perícia realizada por Engenheiro Agrônomo
(id 101691343, 1º grau)
.

O perito novamente apresentou esclarecimentos (id 121808545
, 1º grau
).

Os agrava
do
s indicaram que
o quantum indenizatório apontado pelo perito em 11/05/2022 referente ao aumento dos custos de produção e correção de receita, obtemos o valor de R$ 74.488.144,80, valor este atualizado e corrigido monetariamente perfaz R$ 77.622.701,27
(id 125044937 - Pág. 9)
, 1º
grau
,em
02/08/2023.

Os agrava
ntes
pediram a homologação do laudo de id 84972174 e a condenação em honorários.

Depois, em nova petição, sob o fundamento do princípio da celeridade processual e da cooperação e ante o longo período de tramitação da Liquidação,
concordaram com o valor apontado pelos agrava
dos
(devedores
),
rechaçando tão somente a forma como atualizaram a dívida apenas com correção monetária e sem a inclusão de juros de mora de 1% ao mês (id 128825725,
1º
grau,
setembro
/2023).

Os agrava
dos
discordaram de
tal pedido
e também
p
ostula
ram
pel
a condenação em honorários em seu favor, pois segundo eles reduziram o débito em 31,74%.

Após foi proferida a decisão agravada, que julgou procedente a Liquidação para arbitrar o débito em R$ 74.488.144,80, a ser acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC desde 11.05.2022 e indeferiu o pedido de fixação de honorários.

Os agravantes postulam pela condenação da parte adversa em honorários advocatícios
.

As hipóteses de fixação da verba honorária foram estabelecidas no §1º do art. 85 do CPC - reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Como visto, a Liquidação da sentença não foi contemplada, pois essa fase processual trata apenas da apuração do montante devido no título judicial.

Contudo, a jurisprudência admitiu a fixação de honorários em caráter excepcionalíssimo quando verificada intensa litigiosidade entre as partes nesse procedimento, prolongando demasiadamente a atuação dos advogados.

No julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.420.633/GO, destacou o Min. Marco Aurélio
Bellize
que "
na fase de conhecimento, foi fixado o valor dos honorários sucumbenciais sem que se tivesse conhecimento do valor exato da condenação, tanto é que se impôs a liquidação da sentença. Inclusive, é exatamente por esse motivo que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra,
mas sim uma exceção
, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
Desse modo, não há uma nova fixação da verba honorária na fase de liquidação, mas sim uma majoração dos honorários fixados anteriormente na fase de conhecimento. Outrossim, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença
".

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando houver nítido cunho litigioso entre os participantes da relação processual.
Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.124.832/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2023;
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.955.594/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 6/6/2023.

4. No caso dos autos,
o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que

não se verificou a existência de nítida litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento
, razão pela qual incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase processual.
A revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5 .
Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Apesar do longo período de tramitação dessa Liquidação, isso não decorreu por culpa dos litigantes ou da atuação inoportuna deles nos autos.

O primeiro laudo foi entregue em novembro 2015 e anulada por pedido das duas partes, pois não intimados sobre o início dos trabalhos. Em abril de 2017 determinou-se nova perícia, porém, em razão do falecimento de Nery Fuganti houve a suspensão do processo, até que em 2021, quando retomada, houve a necessidade de se nomear novo profissional, o qual entregou o laudo em maio de 2022.

E, em setembro de 2023 as partes chegaram a um consenso, quando os agravantes concordaram com o valor indicado pelos agravados.

Como visto, as manifestações das partes foram todas dentro do esperado para a Liquidação de Sentença por arbitramento, especialmente com relação a processo de tal magnitude. Isso, por si só não pode ser considerado litigância excessiva.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024